Tribunal: STJ
Processo: 1002303-65.2020.8.11.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051273 - MT (2025/0361034-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ELITON CARLOS ZARDO
ADVOGADOS
: LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - MT033347
MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507
EUSTÁQUIO INÁCIO DE NORONHA NETO - MT012548
LAHIS BARRETO DOS SANTOS - PR119795
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da
Súmula desta Corte.
2. [A] impugnação da Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura
argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas
como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele
conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente
atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em
simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos
referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente
que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria
desnecessário revolver o acervo fático- probatório dos autos para a análise
da insurgência" ( , AgInt no
relator Ministro
ut
AREsp n. 2.371.208/PB,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
20/12/2023)
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA53092358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 72470fd9-a180-4154-969b-68b8b84d08c0

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 72470fd9-a180-4154-969b-68b8b84d08c0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051273 - MT (2025/0361034-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ELITON CARLOS ZARDO
ADVOGADOS
: LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - MT033347

MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507

EUSTÁQUIO INÁCIO DE NORONHA NETO - MT012548

LAHIS BARRETO DOS SANTOS - PR119795
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da
Súmula desta Corte.
2. [A] impugnação da Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura
argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas
como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele
conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente
atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em
simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos
referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente
que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria
desnecessário revolver o acervo fático- probatório dos autos para a análise
da insurgência" ( , AgInt no
relator Ministro
ut
AREsp n. 2.371.208/PB,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
20/12/2023)
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 934/935,
de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso
especial pela ausência de impugnação do fundamento da decisão denegatória do recurso
especial — Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53091989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:55
Código de Controle do Documento: 8d89fd61-eb69-478f-bafe-8102ad3cf068

A defesa alega que "diversamente do que constou na decisão agravada, o
Agravo em Recurso Especial apresentou impugnação concreta e detalhada acerca de todos
os fundamentos utilizados na decisão de origem, demonstrando a completa subsunção das
questões de direito ao entendimento jurisprudencial consolidado nesta Colenda Corte." (e-
STJ fl. 944)
É o relatório.
VOTO
O agravo não prospera.
A decisão que inadmitiu o recurso especial o fez pelo óbice da Súmula 7/STJ
(dolo eventual x culpa consciente, dolo e desclassificação da conduta)
No agravo em recurso especial, o agravante, de fato, não impugnou
corretamente o referido fundamento.
"[A] impugnação da Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de
origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter
. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em
sido efetivamente atribuída
simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito
da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao
caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos
autos para a análise da insurgência" (ut, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.371.208/PB,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
20/12/2023)
Nesse contexto, correta a aplicação, por analogia, do disposto no enunciado n.
182 da Súmula do STJ. Nessa linha:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE
NEGATIVA.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
INCIDÊNCIA CONFIRMADA. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO. 1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos
termos do
III, CPC de 2015,
parágrafo único, I, do RISTJ e
art. 932,
art. 253,
da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp 1199706/SC,
Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe
.
24/5/2018)

Documento eletrônico VDA53091989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:55
Código de Controle do Documento: 8d89fd61-eb69-478f-bafe-8102ad3cf068

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO QUE REALIZOU O JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A suposta violação de dispositivo constitucional, por expressa determinação
da Constituição, deve ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal.
2. Verificado que o agravante deixou de impugnar, nas razões do agravo, as
causas específicas de inadmissão do recurso especial - Súmula n. 7 deste
Superior Tribunal -, dúvidas não há de que o recurso não há como ser
conhecido, nos termos da Súmula n. 182 do STJ.
3. Não há falar em incompetência do órgão que realizou o exame de
admissibilidade no Tribunal de origem, porquanto o próprio
do Código
art. 55
de Divisão e Organização Judiciária do respectivo estado determina que
compete à Vice-Presidência exercer o juízo de admissibilidade dos recursos
extraordinário e especial, e não à Presidência do Tribunal.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 162.038/CE,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe
.
17/11/2016)

Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53091989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:55
Código de Controle do Documento: 8d89fd61-eb69-478f-bafe-8102ad3cf068

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0361034-8
AREsp 3.051.273 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10023036520208110008
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELITON CARLOS ZARDO
ADVOGADOS
: LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - MT033347
MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507
EUSTÁQUIO INÁCIO DE NORONHA NETO - MT012548
ADVOGADA
: LAHIS BARRETO DOS SANTOS - PR119795
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELITON CARLOS ZARDO
ADVOGADOS
: LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - MT033347
MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507
EUSTÁQUIO INÁCIO DE NORONHA NETO - MT012548
ADVOGADA
: LAHIS BARRETO DOS SANTOS - PR119795
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054495<0449221584@
2025/0361034-8 - AREsp 3051273 Petição : 2025/0097445-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53009573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:39:20
Código de Controle do Documento: AD432EF2-70CF-41F3-8335-BF80B3BD7E68